Tribunal: TJBA
Processo: 0193381-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0193381-14.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA12852-A), MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB:BA14456-A), ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO (OAB:RS31340-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 291, DO STJ. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO POSTERIOR A ADESÃO E ANTERIOR A APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ART. 17, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 109/2001. PRECEDENTES. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. AQUELE DO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 907, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível n.° 0193381-14.2007.8.05.0001; Recorrente: Edson Barbosa de Oliveira; Recorrido: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a prescrição do fundo de direito, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator